Tribunal: TJBA
Processo: 8159851-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8159851-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDILEUZA DE JESUS NEGREIRO Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JÚNIOR APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. MÉRITO. INCLUSÃO DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS DO SISTEMA INTERNO E EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA SUFICIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8159851-52.2022.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.